Tribunal: TJDFT
Processo: 0716114-66.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-12
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTROVÉRSIA SOBRE OS VALORES EXECUTADOS. MATÉRIA APRECIADA NO RECURSO DE APELAÇÃO. VÍCIOS. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. RECURSO IMPROVIDO.

1. Embargos de declaração opostos em face de acórdão, que negou provimento ao recurso de apelação, em sede de embargos à execução. 1.1. Em suas razões recursais, o embargante aponta que o acórdão incorreu em omissão e contradição. Destaca que o conjunto probatório carreado aos autos comprova que não há excesso de execução na demanda original. Aduz que a dívida envolve dois títulos, o contrato e o termo aditivo, cuja soma perfazem o valor de R$ 826.665,33 (oitocentos e vinte e seis mil, seiscentos e sessenta e cinco reais e trinta e três centavos) e não apenas o valor trazido em execução, de R$ 37.486,44.

2. Ao contrário do alegado pelo embargante, o acórdão fundamentou de forma adequada o julgamento do recurso manifestando-se expressamente sobre os argumentos invocados em sede de apelação, mormente porque enfatizou-se que considerando-se que o embargante já fizera o pagamento parcial, o valor o valor devido na execução correlata, é de R$ 37.486,44. De igual modo, consignou-se sobre a existência de coisa julgada decorrente de outro processo, o qual declarou que o valor devido pelo embargante como decorrência do título que escuda a execução correlata era de R$ 100.000,00 (cem mil reais). Ainda, foi enfatizado que a sentença proferida em outro processo analisou os instrumentos de contrato que as partes contendem.

3. A motivação contrária ao interesse da parte, ou mesmo a omissão em pontos considerados irrelevantes pela decisão, não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração, sob pena de implicar em novo julgamento da causa.

4. A omissão, para os fins de provimento dos declaratórios, ocorre quando o aresto “se omite sobre ponto que se deveria pronunciar para resolver a questão. (...). De si só, o fato de haver fundamento da parte não expressamente examinado pela decisão não significa que haja omissão apta a ensejar provimento de embargos de declaração” (in Processo Civil: Fundamentos do Procedimento Ordinário, Mario Machado Vieira Netto, Ed. Guerra, Brasília/2011).

5. No que tange à contradição, registre-se que o recurso de embargos de declaração não se presta para confrontar julgados ou teses jurídicas, sendo certo que a alegação de contradição há que se fundar na existência de vício interno no decisum, qualificado pela colocação de premissas incompatíveis que obstam o entendimento ou o verdadeiro alcance da decisão judicial. 5.1. Precedente: “a contradição que autoriza os embargos de declaração é aquela interna ao julgado, caracterizada por proposições inconciliáveis entre si, que dificultam ou impedem a sua compreensão”. (EDcl. no Ag.Rg. no REsp. no 639.348-DF.)

6. Mesmo para fins de prequestionamento de dispositivo de lei, é preciso que o julgado embargado tenha incidido em uma das hipóteses previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil, de forma que não está o julgador obrigado a se pronunciar quanto a todos os dispositivos de lei invocados pelas partes quando for dispensável à solução da lide.

7. Portanto, ausentes os requisitos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, impõe-se a rejeição dos presentes embargos declaratórios, porquanto não encontrados no acórdão embargado vícios de omissão, contradição ou obscuridade.

8. Embargos de declaração rejeitados.